Tribunal: TJMT
Processo: 0002419-54.2007.8.11.0005
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002419-54.2007.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOAO WILSON BRANTH - CPF: 283.415.469-49 (EMBARGADO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), CLARICE BRANTL PRESTES - CPF: 778.320.601-82 (EMBARGADO), ANITA BRANTL - CPF: 584.061.409-25 (EMBARGADO), ODAIR BRANTL PRESTES - CPF: 025.843.351-58 (EMBARGADO), DELAIR BRANTL PRESTES - CPF: 015.351.391-88 (EMBARGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (EMBARGANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 485, § 1º, DO CPC. ACLARAMENTO DO ACÓRDÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação Cível para anular sentença que extinguiu ação de cobrança sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão ao argumento de que os herdeiros do autor falecido já haviam requerido sua habilitação nos autos, tornando desnecessária nova intimação para essa finalidade, e que a paralisação processual posterior caracterizaria abandono da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar que os herdeiros se habilitaram espontaneamente nos autos, suprindo a necessidade de intimação para regularização da sucessão processual; e (ii) estabelecer se a extinção do processo por abandono da causa poderia ser mantida sem a prévia intimação pessoal dos sucessores habilitados, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os herdeiros do autor falecido promoveram sua habilitação nos autos, o que supre a necessidade de intimação específica para regularização da sucessão processual.

4.

A
habilitação dos herdeiros não afasta a exigência legal de intimação pessoal da parte para suprir eventual inércia processual antes da extinção do feito por abandono.

5.

O
art. 485, § 1º, do CPC condiciona a extinção do processo por abandono da causa à prévia intimação pessoal da parte para promover o andamento processual no prazo legal.

6.

A intimação realizada apenas ao advogado anteriormente constituído pelo falecido não satisfaz a exigência legal, especialmente porque o falecimento da parte extingue os efeitos do mandato, nos termos do art. 682, II, do Código Civil.

7.

Após a habilitação dos sucessores, eventual reconhecimento de abandono da causa depende de sua prévia intimação pessoal para impulsionar o processo, sob pena de extinção.

8.

A ausência dessa providência impede a configuração válida do abandono processual e afasta a possibilidade de extinção sem resolução do mérito.

9.

O acórdão embargado já reconhecia a habilitação do espólio, sendo necessário apenas esclarecer que a suprimento da sucessão processual não elimina a exigência da intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A habilitação espontânea dos herdeiros ou do espólio supre a necessidade de intimação para regularização da sucessão processual.

2.

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

3.

A intimação dirigida exclusivamente ao advogado constituído pelo falecido não substitui a intimação pessoal dos sucessores habilitados.

4.

A ausência de intimação pessoal da parte impede a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa.

5.

O esclarecimento de omissão ou obscuridade quanto aos fundamentos do acórdão não implica modificação do resultado quando permanecem ausentes os requisitos legais para a extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, I, § 2º, II; 485, II, III, § 1º e § 6º; 239, § 1º. CC, art. 682, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0002419-54-2007

EMBARGANTE: MAURO ROSALINO BREDA

EMBARGADOS: JOÃO WILSON BRANDTH E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Mauro Rosalino Breda, em face do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos Embargados
para reformar a sentença que determinou a extinção do processo por abandono com fundamento no artigo 485, III do CPC,
tendo em vista a ausência de intimação da parte, pessoalmente, para dar andamento ao processo, não atendendo a regra do § 1º do referido dispositivo legal.

Nas razões recursais o Embargante alega que o
acórdão
(ID 355487385) deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO WILSON BRANTH
, anulando a sentença proferida no ID 348418380, acrescentando que a decisão de primeiro grau havia extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no
artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil
, por reconhecer o abandono da causa.

Ressalta que a Segunda Câmara de Direito Privado fundamentou sua decisão na premissa de que a extinção por abandono, ocorrida após o
falecimento da parte autora
, demanda obrigatoriamente a
intimação pessoal dos herdeiros
ou do espólio para regularizar a sucessão processual, nos termos do
artigo 313, inciso I e § 2º, II, do CPC
.

Afirma que o acórdão anulou a sentença fundamentando a ausência de intimação dos herdeiros pessoalmente, após o falecimento do autor original, no entanto, ocorreu
omissão quanto ao fato de que estes requereram sua habilitação nos Autos no ID 34818356, superando necessidade de intimação formal conforme artigo 239 1º do CPC.

Argumenta que há contradição no acórdão ao reconhecer a paralisação do processo por quase 4 anos e anular a sentença por falta de formalidade que os sucessores já superaram.

Assevera que com a habilitação dos herdeiros estes deixaram de comparecer à audiência de conciliação, tendo ocorrido abandono da causa, sendo que apresentaram rol de testemunhas quando já decorrido o prazo determinado pelo Juízo. Pugnam pela concessão de efeito infringente ao recurso para que sejam sanados a omissão, obscuridade e contrariedade que sustenta ocorrentes.

Não há contrarrazões conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, o Embargante sustenta omissão, obscuridade e contrariedade no acórdão recorrido, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelos Embargados, reformando a sentença de extinção do processo sem análise do mérito com fundamento no artigo 485, III do CPC, por abandono da causa pelos Embargados.

Cumpre anotar que no caso em análise, conforme detalhadamente registra a decisão embargada ocorreu o falecimento do credor original, João Wilson Brandt, sendo que no despacho proferido no em 11/07/2022 ID 348417890 o juízo
a quo
determinou a suspensão do processo por 90 dias para habilitação dos herdeiros, sob pena de extinção do processo.

Referida intimação foi encaminhada ao advogado antes contratado pelo
de cujus,
sendo que o prazo transcorreu
in albis
.

Os herdeiros se habilitaram nos Autos no ID ID 34818356 como consta da decisão ora embargada, portanto, suprindo a intimação para habilitação.

Dessa forma como ficou reconhecido a extinção do processo por abandono deveria ocorrer mediante intimação pessoalmente destes para dar andamento ao processo,
especialmente, porque se habilitaram no processo o que não ocorreu, não sendo atendida a regra do § 1º do artigo 485 do CPC, para ensejar a extinção do processo sem análise do mérito.

Para que não haja quaisquer dúvidas anoto o andamento do processo a partir do trânsito em julgado da decisão que cassou a sentença anteriormente proferida nos autos, ocorrido em 22/03/2019, sendo que com o retorno do processo as partes foram intimadas para requerer o que de direito em 05/04/2019. O autor pugnou pela realização de audiência de instrução e julgamento em 12/04/2019.

O processo foi despachado em 02/08/2019 para as partes arrolarem testemunhas no prazo de 15 dias, sob pena preclusão. Consta certidão de decurso prazo, redesignação da audiência para 25/03/2020, sendo apresentado o rol em 27/01/2020. Certidão impossibilidade intimação do autor 03/02/2020. Em 03/092020 despacho para intimação das partes a fim de se manifestarem sobre a conformidade do processo eletrônico.
Manifestação do réu quanto a preclusão da prova testemunhal arrolada pelo autor.

Manifestação dos herdeiros noticiando o falecimento do autor e pugnando pela substituição pelo espólio ID 348178892 por meio do advogado Eder Pereira de Assis OAB/MT 8.066.

O processo foi suspenso por 90 dias ID 348417899, para o advogado da parte autora promover a habilitação dos herdeiros sob pena de abandono e extinção. Certidão decurso prazo ID 348418353.

Intimação do advogado para se manifestar sobre a certidão de decurso de prazo ID 348418355.
Consta no ID 348418356 a habilitação dos herdeiros. ID 348418362 despacho determinando a intimação do patrono da parte autora para regular andamento do processo.
ID 348418363 petição juntando procuração outorgada ao advogado e requerendo andamento do feito.
ID 348191622 despacho determinando intimação do requerido para manifestação, tendo o mesmo pleiteado a extinção do processo por abandono.

No ID 348841369 o Espólio se manifestou requerendo o deferimento da prova testemunhal, cujo rol havia anteriormente sido apresentado. Despacho determinando a remessa para o CEJUSC ID 348841370. Ausência da parte autora à audiência ID 348418376. Substabelecimento do patrono dos Autores Dr Eder Pereira de Assis, sem reserva de poderes para o Dr Roberto Berttoni Cidade OAB/MT 24.773, deferido pedido de habilitação do novo causídico.
No ID 348418379 consta novo pedido de extinção do processo por abandono formulado pelo réu e a seguir a sentença ID 348418380.

Nesse contexto, como bem registra a decisão ora Embargada não se demonstra razoável que ocorra a extinção do processo sem análise do mérito por abandono até porque constata-se que o Espólio do
de cujus
habilitou-se nos Autos.

Dessa forma embora suprida a questão referente a habilitação, visto que os herdeiros se habilitaram nos Autos
a extinção do processo sem análise do mérito como bem registra a decisão embargada requer a intimação da parte pessoalmente para dar andamento ao processo
, sob pena de extinção,
o que no caso não ocorreu
não se observando a regra do § 1º do artigo 485 do CPC, como consta da decisão embargada sendo que para evitar repetições faço a sua transcrição:

(...)

Como visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou extinta, sem análise do mérito, a Ação de Cobrança ajuizada pela parte Apelante com fundamento no artigo 485, III do CPC.

Da análise do processo verifica-se que após ser proferida sentença julgando a ação parcialmente procedente houve interposição de recurso pela parte autora que
levou a anulação da sentença e determinada a realização de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas.

O processo retornou à instância de origem sendo as partes intimadas acerca do referido retorno e para requerer o que de direito em 09/04/2019 (fl. 207 proc. físico), tendo o Autor pleiteado a designação de audiência para serem ouvidas as testemunhas
que seriam arroladas oportunamente
(pag. 208 proc. físico).

Verifica-se que em 02/08/2019, o Juízo designou audiência de instrução para o dia 06/11/2019, bem como determinou a intimação das partes para apresentarem o rol de testemunhas antes da referida audiência no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão (fl. 209 dos autos físicos), não tendo a parte Autora apresentado referido rol no prazo assinalado, constando certidão datada de 04/11/2019 no sentido de que os patronos das partes intimados mantiveram-se silentes sem arrolar suas testemunhas.

Verifica-se que, posteriormente, em 05/11/2019, o patrono da parte autora compareceu aos Autos e pleiteou o adiamento do ato por motivo de doença, tendo o Juízo deferido o pedido
redesignando a audiência para 25/03/2020, e
somente em
28/01/2020
, (fls. 221 processo físico).

Constata-se que ocorreu a suspensão do prazo em razão da pandemia, sendo que
em 03/11/2020, houve o falecimento do Autor João Wilson Branth, conforme (certidão de óbito ID 43281805), tendo o Juízo proferido despacho em 11/07/2022, ID 348417890 determinando a suspensão do processo por 90 dias para a habilitação dos herdeiros, sob a cominação expressa: "sob pena de abandono e extinção do feito". Constando o seguinte:

“Com fulcro no art. 313, I, §2°, II, do CPC, Diante do comprovado óbito do autor,
SUSPENDO
o processo por 90 (noventa) dias, prazo em que o advogado da parte autora deverá promover a habilitação dos herdeiros/representante do espólio no processo, com juntada de documentos pessoais, procuração e o que se fizer necessário, para que sejam integrados no polo ativo da demanda,
sob pena de abandono e extinção do feito”.

Verifica-se ocorreu a intimação do advogado que havia sido constituído pelo
de cujus
transcorrendo o prazo sem manifestação.

Com efeito, com o falecimento do Autor suspende-se o processo, ocorrendo a transmissão do direito em litígio, cabendo
ao Juízo determinar a intimação do espólio ou de quem for seu sucessor ou dos herdeiros pelos meios que considerar mais adequado para manifestarem interesse na sucessão

processual e promoverem a devida habilitação no prazo designado
(artigo 313 inciso I § 1º e 2º do CPC),
sob pena de extinção do processo sem análise do mérito.

Necessário anotar, inclusive, que com a morte da parte cessam os efeitos do mandato outorgado
pelo falecido (artigo 682 inciso II do CC).

Dessa forma, não incumbe ao procurador da parte falecida a regularização processual mas aos herdeiros, portanto, deve o Juízo intimar os herdeiros para que se habilitem nos Autos a fim de regularizar o pólo ativo da ação,
exaurindo para tanto as possibilidades inclusive a intimação por meio de edital se for necessário, situação que não ocorreu no caso em análise.

A partir de então uma vez intimados e ocorrendo a inércia o processo poderá ser extinto sem análise do mérito ou seja, se após a intimação dos herdeiros não ocorrer a habilitação nos Autos quando resta comprovada a inércia e a irregularidade da representação o processo poderá ser extinto até mesmo em razão da ausência de pressuposto processual para seu regular desenvolvimento.

No caso em análise, constata-se que ocorreu a intimação do advogado que havia sido constituído pelo
de cujus
para promover a regularização processual, sob pena de extinção, não sendo realizada a intimação dos herdeiros para referida providencia, quando referido ônus cabe aos mesmos.

Nesse contexto, não se demonstra razoável que ocorra a extinção do processo sem análise do mérito por abandono até porque constata-se que o Espólio do
de cujus
habilitou-se nos Autos, conforme ID 348418356.

Dessa forma, tenho que a sentença merece reforma para regular andamento do processo,
valendo ressaltar que a extinção do processo sem análise do mérito por abandono demanda a intimação da parte pessoalmente para se manifestar situação não ocorrente no presente caso na medida em que
a intimação para adotar providencias sob pena de extinção ocorreu apenas na pessoa do advogado
que havia sido constituído pelo
de cujus
quando, inclusive, a procuração já havia, inclusive, cessado seus efeitos, conforme já fundamentado.

Quanto a necessidade de intimação da parte para ensejar a extinção do processo anoto que o artigo
Art. 485 do CPC dispõe o seguinte:

Art. 485 O juiz não resolverá o
mérito
quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o
processo
ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa
por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)

§ 6º Oferecida a contestação,
a
extinção
do
processo
por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
.

Da análise dos Autos, não se verifica o cumprimento dos requisitos legais para o reconhecimento do abandono de causa pelos Apelantes, na medida em que constata-se que
após o falecimento do Autor da ação
não ocorreu a intimação dos herdeiros para adotarem as providencias necessárias ao andamento do processo sob pena de extinção sem análise do mérito
.

No pertinente ao rol de testemunhas apresentado o Apelado alega ser intempestivo, havendo nos Autos e petição apresentada no ID 348418363 em que os Apelantes pleitearam a oitiva das testemunhas anteriormente arroladas, não havendo pronunciamento judicial seja para afastar ou não a pretensão dos Apelantes, de forma que este ponto em específico deve ser objeto de análise pelo Juízo sob pena de supressão de instância.

Diante dessas considerações, e considerando o Princípios da Primazia do Julgamento de Mérito, dou provimento ao Recurso de Apelação Cível para anular a sentença e determinar o retorno dos Autos à Instância de origem para regular andamento”

(...)

Dessa forma,
apenas para melhor aclarar a decisão anoto que consta da decisão embargada que o espólio habilitou-se,
conforme ID 348418356 o que significa a desnecessidade da intimação para esta finalidade,
já que suprida,
contudo, para extinção do processo sem análise do mérito deve ocorrer a intimação da parte pessoalmente na forma do artigo 485, § 1º o que não ocorreu no caso, conforme amplamente demonstrado.

Diante dessas considerações, visando melhor aclarar a decisão
dou provimento parcial aos embargos de declaração apenas para constar que diante da habilitação dos herdeiros nos autos referida determinação do Juízo resta suprida neste aspecto, no entanto, como consta da decisão, uma vez habilitados a extinção do processo sem análise do mérito requer a intimação pessoalmente da parte para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o que não ocorreu
, não sendo observada a regra do artigo 485 § 1º no caso em análise de forma que mantenho a decisão embargada quanto a anulação da

sentença, já que a parte não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao processo
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026